Tribunal: TJSP
Processo: 1003755-25.2023.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. A autora, titular de benefício previdenciário, identificou descontos indevidos realizados pela requerida, sem relação jurídica que os justifique. Requereu a declaração de inexistência de relação jurídica, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral de R$

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. A autora, titular de benefício previdenciário, identificou descontos indevidos realizados pela requerida, sem relação jurídica que os justifique. Requereu a declaração de inexistência de relação jurídica, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral de R$ 10.000,00.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora faz jus à indenização por dano moral, além da devolução dos valores descontados indevidamente. III. Razões de Decidir. 3. A inexistência de vínculo contratual ou associativo válido entre as partes e a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoas hipossuficientes caracterizam o dano moral, conforme entendimento desta Câmara. 4. A indenização por dano moral foi reduzida para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base em precedentes da 4a Câmara de Direito Privado. IV. Dispositivo e Tese. 5. Dá-se provimento em parte ao recurso da autora, condenando a requerida ao pagamento de indenização por dano moral e à integralidade das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 20% do valor atualizado da condenação. Tese de julgamento: 1. A inexistência de relação jurídica válida e descontos indevidos configuram dano moral. 2. A indenização por dano moral deve ser proporcional e razoável, fixada em R$ 5.000,00. Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, incisos V, X e XLIX; Código Civil, art. 186; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível n. 1004132-50.2019.8.26.0024, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. 25/03/2020; TJSP, Apelação Cível n. 1005605-61.2019.8.26.0189, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 31.03.2020; TJSP, Apelação Cível n. 1001442-19.2019.8.26.0066, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho, j. 15.01.2020.